Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-29.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000928-29.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA APELADO: GILDETE LIMA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s):ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CF. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Município de Pedro Alexandre/BA, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de créditos trabalhistas, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária da parte autora para funções públicas, condenando o ente municipal ao pagamento de 13º salários e férias proporcionais acrescidas de um terço, referentes aos anos de 2013 a 2016. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre parte das verbas pleiteadas; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento de verbas típicas da CLT diante da natureza estatutária da contratação; (iii) saber se o princípio da reserva do possível pode afastar o pagamento de verbas de natureza alimentar. III. Razões de decidir 3. A preliminar de prescrição quinquenal foi corretamente afastada. Aplicação da Súmula 85 do STJ. As verbas pleiteadas têm exigibilidade posterior ao marco prescricional e são de trato sucessivo. 4. A contratação temporária irregular desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, atraindo a responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas essenciais. 5. A ausência de concurso público não afasta o dever de pagar 13º salário e férias, diante da aplicação imediata dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 5º, §1º, da mesma Carta. 6. Não há prova nos autos de pagamento das verbas pleiteadas, tampouco comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. A invocação genérica do princípio da reserva do possível não é hábil para afastar direitos de índole constitucional, especialmente quando a situação decorre de conduta reiterada e irregular da própria Administração. 8. Sentença mantida em todos os seus termos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nas ações que envolvem contratação temporária irregular pela Administração Pública, é devida a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas de natureza constitucional (13º salário e férias com terço), ainda que ausente vínculo celetista formal. 2. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas exigíveis antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para afastar direitos fundamentais assegurados pela Constituição, sobretudo aqueles de natureza alimentar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII; 37, IX; CPC, arts. 373, II e 85, §4º, II; Decreto 20.910/32, art. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000928-29.2018.8.05.0142, tendo como Apelante Município de Pedro Alexandre e Apelada Gildete Lima dos Santos Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator